Tribunal: TJSP
Processo: 2258860-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licença saúde. Nova perícia. Decisão que encerrou a instrução e facultou às partes a apresentação de razões finais na forma de memoriais. Matéria que não desafia agravo de instrumento, por inexistência de previsão legal. Rol taxativo (art. 1.015, caput e parágrafo único, do CPC/2015). A questão poderá ser suscitada

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licença saúde. Nova perícia. Decisão que encerrou a instrução e facultou às partes a apresentação de razões finais na forma de memoriais. Matéria que não desafia agravo de instrumento, por inexistência de previsão legal. Rol taxativo (art. 1.015, caput e parágrafo único, do CPC/2015). A questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação. Precedentes. Mantido o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2258860-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LORICO MOREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2258860-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10397 - mcv
2
ACF 10.397/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo Interno no 2258860-15.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: Lorico Moreira de Souza
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Licença saúde. Nova perícia. Decisão que encerrou a instrução e
facultou às partes a apresentação de razões finais na forma de
memoriais. Matéria que não desafia agravo de instrumento, por
inexistência de previsão legal. Rol taxativo (art. 1.015, caput e
parágrafo único, do CPC/2015). A questão poderá ser suscitada em
preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação.
Precedentes. Mantido o não conhecimento do recurso de Agravo
de Instrumento. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Lorico Moreira de Souza contra a Decisão Monocrática que negou
seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fl. 163
dos autos principais que encerrou a instrução, facultando às partes a
apresentação de razões finais na forma de memoriais, no prazo de 10 dias.
Alega a agravante, em suma, que “o agravo de instrumento
interposto pela agravante deverá ser levada à apreciação e julgamento da Colenda
Câmara e não restar sujeita à decisão monocrática como ocorreu, ainda mais que
trata de vida funcional e vencimentos cujo caráter é eminentemente alimentar.
Diferentemente do decidido pelo Juízo originário e pela monocrática decisão do
relator do presente agravo de instrumento, se amolda a tese trazida no Tema 988 de
recurso repetitivo” (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2258860-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10397 - mcv
3
Sem contraminuta (fls. 09).
É o relatório.
O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever os
casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada em rol taxativo
previsto pelo art. 1.015:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §
1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2258860-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10397 - mcv
4
No presente caso, a r. decisão do juiz a quo recorrida
corresponde ao encerramento da instrução, portanto, não contemplada pelo
rol de decisões interlocutórias que desafiam recurso de agravo de
instrumento, inexistindo também qualquer previsão legal nesse sentido. A
propósito, essa é a orientação deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MANUTENÇÃO DA
R.
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
ENCERROU
A
INSTRUÇÃO - DECISÃO IRRECORRÍVEL - AUSÊNCIA
DE PREVISÃO DA HIPÓTESE NO ART. 1.015 DO NOVO
CPC
CUJO
ROL
É
TAXATIVO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2098945-
95.2017.8.26.0000; Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2017; Data de
Registro: 09/08/2017);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer.
Determinação
de
encerramento
da
instrução.
INCONFORMISMO do autor deduzido no recurso. NÃO
CONHECIMENTO. Decisão que não integra o rol taxativo do
artigo
1.015
do
CPC
de
2015.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.*(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2238475-51.2016.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/05/2017; Data de Registro: 31/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2258860-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10397 - mcv
5
Cumpre observar que a demanda encontra-se ainda na
fase de conhecimento, motivo pelo qual descabe a aplicação do art. 1.015,
parágrafo único, do CPC/2015.
Vale dizer que, nos termos do art. 1.009, §o1o do CPC,
“as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão
final, ou nas contrarrazões”.
Assim, o recurso de agravo de instrumento não deve ser
conhecido, com fundamento no art. 932, inciso III, e 1.015 do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator